Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709659-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE LUCIA DAMASCENO ABADIO AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Ivete Lúcia Damasceno Abadio contra decisão (ID 24575208) proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo de execução fiscal n.o 0725177-57.2017.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na ocorrência da prescrição. A agravante aduz que a ação de execução fiscal busca a cobrança de Taxa de Execução de Obra – TEO, referente aos anos de 2013 a 2017. Aduz que a referida cobrança foi objeto de julgamento em ação anulatória n.o 0717657-30.2019.8.07.0016, que teve por sentença a declaração da prescrição quinquenal da pretensão de anulação dos débitos relativos à taxa de execução de obras com lançamentos anteriores a 11/04/2014. Afirma a incidência da coisa julgada, uma vez que a sentença na referida ação anulatória transitou em julgado em 16/09/2019. Aponta como defesa o art. 507 do CPC que veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Afirma que na execução fiscal o juiz despachou ordenando a citação em 28/05/2018, e que também por esse motivo o ano cobrado de 2013 já alcançado pela prescrição. Requer a agravante o cancelamento da cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO, no período de 2013 a 2016, em razão da prescrição, bem como a exclusão do seu nome nos registros de Dívida Ativa do Distrito Federal. Preparo recursal efetuado (ID 24575203 e ID 24575205). Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[2], do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. A Fazenda Pública do Distrito Federal busca, em ação de execução fiscal, a satisfação do crédito tributário materializado nas CDA’s n.o 0187605688, 0187688621, 0187701776 e 0187719861 (ID 9473343 do processo de referência) referentes à Taxa de Execução de Obra – TEO, no período de 28/06/2013, 29/06/2014, 28/06/2015 e 30/06/2016. Numa análise perfunctória, própria deste recurso, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único[4], do CPC, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença prolatada na ação anulatória n.o 0717657-30.2019.8.07.0016 declarou a prescrição da pretensão de anulação dos débitos de TEO, relativos aos lançamentos anteriores a 11/04/2014. Entretanto, não há na sentença a identificação quanto à inscrição (número, data, ordem, natureza), data da constituição definitiva dos créditos tributários cobrados tidos como prescritos. Portanto, não é possível vincular o reconhecimento da prescrição declarada naqueles autos à cobrança tributária dos lançamentos constituídos no período contido na CDA de ID 9473343, do processo de execução fiscal, ante a ausência de identificação dos lançamentos na sentença indicada pelo agravante. Quanto à prescrição a ser analisada nos autos da execução fiscal n.o 0725177-57.2017.8.07.0001, com fundamento no art. 174, do CTN, não encontra guarida a argumentação da agravante. Explico. A ação de execução fiscal foi proposta em 08/09/2017, e a constituição definitiva dos créditos tributários constantes da CDA (ID 9473343, do processo de referência) são: 28/06/2013, 29/06/2014, 28/06/2015 e 30/06/2016. Os créditos de natureza tributária sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, conforme a redação do art. 174[5], do CTN. Nesse raciocínio, constata-se que não transcorreu decurso de prazo superior a cinco anos, ao considerar a constituição definitiva do crédito mais antiga, expressa na CDA, ocorrida em 28/06/2013 e a data de ajuizamento da execução fiscal (08/09/2017). A data em que ocorreu o despacho que determina a citação do devedor somente tem relevância quando necessário averiguar a existência de causa interruptiva da prescrição, conforme dispõe o parágrafo único, I[6], do art. 174, do CTN, o que não é o caso dos autos, uma vez que não ultrapassado o prazo quinquenal da prescrição. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 6 de abril de 2021, 23:28:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. [6] Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal